Tribunal: TJDFT
Processo: 0740233-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740233-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 7a vara da fazenda pública do DF (Id 245953894 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, José Milton Fernandes Rodrigues, José Moisés de Moura, José Moreira da Silva, José Moreira Lima, José Mota de Sousa, José Moura Garcia, José Nelcir da Mota Fernandes, José Nilson de Sousa, José Nunes Bento, José Nunes Pereira, José Orlando Elias Moita, José Paes Landim, José Pedro de Oliveira, José Pedro dos Santos, José Pedroso Dias, José Pereira Batista, José Pereira Caixeta, José Pereira da Silva, José Pereira Brito, José Pereira de Souza em desfavor de Distrito Federal, processo n. 0706555-97.2022.8.07.0018, homologou os cálculos da contadoria, julgou procedente em parte a impugnação para decotar valor, condenou o sindicato em honorários sucumbenciais, determinou a expedição de requisitórios, o depósito judicial e, em caso de inadimplemento, o bloqueio via SISBAJUD, fundamentando que o cálculo está de acordo com a EC 113/2021 e Resolução 303/2019 do CNJ, vedando a cumulação de juros e correção monetária pela SELIC, sem vício ou inconstitucionalidade. Em razões recursais (Id 76411481), o agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao aplicar a SELIC sobre valores já acrescidos de juros, o que configura anatocismo e afronta normas constitucionais e infraconstitucionais. Argumenta que a Resolução CNJ 303/2019, ao permitir tal cálculo, viola princípios constitucionais e legais, impactando o planejamento orçamentário e a separação dos poderes. Requer a correção simples pela SELIC, sem capitalização de juros 1. Reputa presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito suspensivo). Aponta a probabilidade do direito (fumus boni iuris) pela transgressão jurídica do decisum, que não observou as prescrições legais, especialmente quanto à base de cálculo da SELIC. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), destaca a urgência do pleito, pois a manutenção da decisão pode permitir expedição de requisitórios em favor da parte exequente, gerando risco ao resultado útil do processo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. declare o excesso de execução apontado na impugnação distrital ao cumprimento de sentença; e d. condene a Agravada a arcar com os ônus de sucumbência recursais, invertendo e majorando os honorários sucumbências fixados na origem, conforme o caso. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento, porque manifestamente inadmissível. Vejamos. Verifico ter a parte agravada oposto, em 21/8/2025, anteriormente à interposição do presente agravo de instrumento, embargos de declaração (Id 247104084 do processo de referência) contra a decisão agravada. Nos aclaratórios, os agravados pedem concessão de efeitos infringentes para sanar contradições/omissões relativas ao erro de premissa fática da decisão embargada, em razão de o “excesso” apontado ter decorrido de prova superveniente apresentada pelo devedor, que demonstrou já ter regularizado os pagamentos a partir de dezembro de 2008, inexistindo excesso voluntário na execução. Requerem o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o alegado excesso de execução, por violação ao princípio da causalidade e à boa-fé processual. Ora, na primeira instância, ainda não houve despacho do juízo de origem intimando o ora agravante para se manifestar a respeito dos embargos de declarações, muito menos, por óbvio, decisão acerca das matérias aventadas. É relevante destacar que os embargos de declaração, quando opostos, interrompem a contagem do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. Com efeito, entendo que o recorrente carece de interesse de agir em relação ao presente agravo de instrumento, porquanto os embargos de declaração opostos na origem ainda estão pendentes de apreciação, sendo certo que, caso acolhidos, poderão alterar substancialmente o conteúdo da decisão agravada. Pelo exposto, entendo que o manejo do agravo de instrumento somente será cabível após o julgamento dos embargos de declaração opostos na instância de origem, isto é, quando devidamente integrada a decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora